Tribunal: TJES
Processo: 5001338-92.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JOSE FAUSTINO ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001338-92.2024.8.08.0030

RECORRENTE:ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: JOSE FAUSTINO ALVES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS (AMBEC). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REFORMA IMPERTINENTE. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA AUTORA À ENTIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GRAVAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO REGULAR. RÁPIDA LIGAÇÃO. FALA DA ATENDENTE ACELERADA E COM TRECHOS NÃO COMPREENSÍVEIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 55, DA LEI 9.099/95.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
JOSÉ FAUSTINO ALVES PEREIRA

em face de

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual narra a parte autora, brevemente, que ao receber seu benefício de aposentadoria verificou que não havia todo o valor de costume, razão pela qual buscou o INSS, sendo informada que os descontos em sua aposentadoria eram oriundos de
“CONTRIBUIÇÃO AMBEC”,
no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) mensais. Aduz que jamais anuiu com a filiação e/ou autorizou qualquer contratação. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito, cancelamento dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação moral.

Em contestação (ID 9034896) a requerida defende a inexistência de ato ilícito. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9034912):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito para:

a) RATIFICAR
a decisão de ID nº 37351176 e MAJORAR a multa aplicada, para R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão do descumprimento (ID 41014964).

a) CONDENAR
a requerida a
restituir o valor à parte autora no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo
pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9034917). Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastado os danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões ao ID 9034924, ocasião em que o recorrido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 9034918 e 9034919.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal aventada em contrarrazões (ID 9034924, págs 03/04). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. Deste modo, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

O recurso
NÃO
merece
PROVIMENTO,
devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte autora/recorrida alega, em síntese, que a requerida/recorrente promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da recorrente, a r. sentença demonstra se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ressalta-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 9034912):

Diante da alegação da parte autora de que desconhece e não autorizou a cobrança “CONTRIBUICAO AMBEC”, no valor de R$ 45,00 (ID 37235723), caberia à requerida demonstrar a contratação e a ciência da cobrança, com as devidas informações acerca do objeto do contrato e a anuência da parte autora, o que não ocorreu.

Isso porque, não obstante a requerida mencionar que houve contratação via contato telefônico, observo que tal fato não demonstra com clareza a efetiva manifestação de vontade do autor, haja vista que, pela gravação apresentada (ID 39327898, p. 11) é possível verificar que as informações são prestadas de forma rápida e inconsistentes.

Ademais, fato é que a requerida possui meios para obter a ciência e ofertar as informações de forma clara, bastava, por exemplo, a preposta da ré falar pausadamente, com questões objetivas acerca da contratação, o que não ocorreu.

Assim, demonstrado que o requerido não prestou informações claras e adequadas sobre o serviço, ferindo diretamente os direitos previstos no art. 6º, inciso III, IV, e 39, inciso IV do CDC, é imperativo o reconhecimento de inexistência de contratação válida, razão pela qual a parte autora faz jus, ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, tendo em vista que se trata de cobrança indevida.

Em complemento, tem-se que a recorrente alega que houve a regular filiação do recorrido por meio de contato telefônico, em que teria sido manifestada a sua anuência.

Ocorre que, a gravação apresentada pela requerida é insuficiente para caracterizar a associação consciente do autor à entidade, uma vez que a atendente possui fala muito acelerada, incompreensíveis em alguns trechos, e não deixa suficientemente claros os termos da contratação, pois em curto tempo (MENOS DE 2 MINUTOS) apresenta muitas informações sem espaço para o autor refletir sobre a proposta (ID 9034896 p.11).

Além de não serem suficientemente compreensíveis os benefícios relatados, não se entende de forma clara que se trata de filiação em que será descontado um valor mensal, tampouco qual o valor que será debitado.

Ressalta-se também que o recorrido, durante a ligação telefônica, se limita a confirmar os dados pessoais lidos pela atendente, bem como a responder “sim”, o que reforça a tese de que não houve manifestação válida de consentimento por falta de compreensão adequada do quanto exposto no telefonema.

Assim, considerando se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No tocante aos danos morais, não se pode abstrair que, por mais que tenham sido "pequenos" os descontos reclamados (ID 9034888) também é "pequeno" o benefício por eles atingido, em especial quando comparado ao transtorno ocasionado pela postura da associação recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)